Tribunal: STJ
Processo: 3007470-31.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186954 - SP (2024/0460704-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VESUVIUS REFRATÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONEL PEREIRA PITTZER - RJ145974
ARIEL DO PRADO MOLLER - RJ205511
GESSANA DE SOUSA SILVEIRA - RJ236649
RODRIGO FUX - SP457950
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RENAN WILLIAM MENDES - SP333527
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC /2015.
NÃO OCORRÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Afasta-se a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
2.
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
A não indicação no recurso especial do normativo supostamente
3.
violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento
Documento eletrônico VDA50807525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 49f38cdd-95e9-4b80-91b0-aa555bd24a45

do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia.
Incidência da Súmula 284/STF.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
4.
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
5.
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 49f38cdd-95e9-4b80-91b0-aa555bd24a45

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186954 - SP (2024/0460704-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VESUVIUS REFRATÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONEL PEREIRA PITTZER - RJ145974
ARIEL DO PRADO MOLLER - RJ205511
GESSANA DE SOUSA SILVEIRA - RJ236649
RODRIGO FUX - SP457950
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RENAN WILLIAM MENDES - SP333527
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC /2015.
NÃO OCORRÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Afasta-se a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
2.
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
A não indicação no recurso especial do normativo supostamente
3.
violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento
Documento eletrônico VDA50090148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:24
Código de Controle do Documento: c0b36e4a-0db7-4df3-9af2-9edf0e26dfde

do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia.
Incidência da Súmula 284/STF.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
4.
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
5.
provido.
RELATÓRIO
: Trata-
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
1996):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. EXAME DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

O agravante alega que o acórdão proferido pela Corte a quo
"incorreu em flagrante violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022,
parágrafo único do CPC ao determinar a reforma da r. decisão
originalmente agravada sem fazer qualquer menção à ratio decidendi
que pautou o entendimento nela adotado." (fl. 2018)
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA50090148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:24
Código de Controle do Documento: c0b36e4a-0db7-4df3-9af2-9edf0e26dfde

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
No que diz respeito à alegação de que ocorreu a ofensa aos artigos
489 e 1.022 do CPC/15, compreende-se que o acórdão recorrido está
devidamente fundamentado. A tutela jurisdicional foi prestada de forma
eficaz, não havendo razão para a sua anulação.
Na espécie, a Corte de origem assentou que (fl. 37):

"No caso dos autos, considerando que (a) arbitrados os honorários
advocatícios em quantia certa, os juros moratórios incidem a partir do
trânsito em julgado da decisão que os fixou (art. 85, § 16, do CPC); e
(b) que a taxa SELIC engloba tanto índices de correção como de juros,
vislumbra-se a verossimilhança das alegações da FESP ao afirmar que o
valor deve ser atualizado pelo IPCA-E até o trânsito em julgado (Tema
810/STF e 905/STJ) e, a partir dessa data, deve incidir apenas a Taxa
SELIC."

Vale destacar que o mero inconformismo da parte não possui o
condão de justificar a interposição de embargos de declaração, os quais
se destinam ao aprimoramento da decisão e não, via de regra, à sua
reforma. Ademais, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no
sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes
sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente
dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a
contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de
acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes
à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso
concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, rel. Min. Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe
).
14/2/2019
Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento
ao que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a alegação
de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do enunciado
da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA50090148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:24
Código de Controle do Documento: c0b36e4a-0db7-4df3-9af2-9edf0e26dfde

Ocorre que o recurso especial não apresentou os normativos de lei
federal ou tratado supostamente violados pelo acórdão recorrido,
condição essa indispensável para que o julgador possa ter a exata
compreensão da controvérsia. A ausência da indicação dos normativos
em tese contrariados ou que sofreram negativa de vigência, impede o
exame do recurso.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia".
Por fim, observa-se que a decisão agravada não conheceu do
recurso especial, além das razões acima expostas, pelo fato de não ser o
recurso especial a via adequada para a análise de eventual ofensa a
dispositivos e/ou princípios constitucionais, cuja competência pertence
ao Supremo Tribunal Federal.
Entretanto, a parte agravante não impugnou, especificamente,
o referido fundamento, limitando-se a aduzir violação aos artigos 489 e
1.022 do CPC/15.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC
/2015, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que
incide à hipótese a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.

GRATUIDADE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50090148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:24
Código de Controle do Documento: c0b36e4a-0db7-4df3-9af2-9edf0e26dfde

4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
APLICAÇÃO
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte
contrária aplicando entendimento consolidado nesta Corte Superior
acerca da possibilidade de alegação, a qualquer momento, de matéria de
ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na
decisão que visa a impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade
de conhecimento do recurso especial, não se referindo ao tema de
mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual
"é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
26/6/2023
29/6/2023

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50090148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:24
Código de Controle do Documento: c0b36e4a-0db7-4df3-9af2-9edf0e26dfde

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.186.954 / SP
Número Registro: 2024/0460704-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00303093920238260053 10295957720148260053 30074703120238260000 303093920238260053
30309392023826005310295957720148260053
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VESUVIUS REFRATÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONEL PEREIRA PITTZER - RJ145974
ARIEL DO PRADO MOLLER - RJ205511
GESSANA DE SOUSA SILVEIRA - RJ236649
RODRIGO FUX - SP457950
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RENAN WILLIAM MENDES - SP333527
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: VESUVIUS REFRATÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONEL PEREIRA PITTZER - RJ145974
ARIEL DO PRADO MOLLER - RJ205511
GESSANA DE SOUSA SILVEIRA - RJ236649
RODRIGO FUX - SP457950
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50754202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: d8bc706d-4a4a-4887-a5ae-43fe31ee00ec

PROCURADOR : RENAN WILLIAM MENDES - SP333527
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: d8bc706d-4a4a-4887-a5ae-43fe31ee00ec